Tribunal: STF
Processo: RE 1507165
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO - ACOLHIMENTO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, ADVINDA COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), QUE TÃO SOMENTE MODIFICOU AS ALÍQUOTAS EXIGIDAS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MODIFICAÇÃO QUANTO AO CARÁTER HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE COMUM, QUE DECORRE DO TEXTO CONSTITUCIONAL – DECISÃO CONTRA LEGEM – NULIDADE RECONHECIDA. 



    I - No art. 5º, XLIII da Constituição Federal diz: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    II - A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo, ganharam esse destaque expresso no texto constitucional pela gravidade extrema que suas práticas representam, de tal forma que antecedem e se posicionam acima dos demais crimes ditos hediondos, porquanto são hediondíssimos e por isso, desde logo, definidos em nível Constitucional. Ou como destacou a douta Procuradoria Geral de Justiça em abalizado parecer acerca do assunto, "... ao instituir um rol casuístico (tortura, tráfico e terrorismo), seguido de uma fórmula genérica (crimes hediondos), o constituinte equipara o rol casuístico à fórmula genérica, determinando tratamento uniforme"



    III - Qualquer exegese que não coloque esses crimes apontados no texto constitucional como mais graves do que aqueles deixados à definição pelo legislador ordinário, tidos aqui como hediondíssimos, incorre em erro insuportável contra a lei maior e contra a sociedade. Basta observar que as restrições desde logo impostas a esses crimes, determina-se, sejam observadas aos demais crimes hediondos que viriam a ser definidos pelo legislador ordinário. 



    IV - Espanca qualquer dúvida final, a disposição do §5º do artigo 112 da LEP: “Art. 112. (...)§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”. Logo, à exceção da forma privilegiada, o crime de tráfico de drogas é, também por disposição expressa, considerado hediondo. Era até desnecessário que assim constasse, mas vem a calhar à satisfação da exigência do juízo de primeiro grau. Por tudo isso, não merece prevalecer a decisão recorrida. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO”. (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, manejado com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XLIII, do texto constitucional. (eDOC 42)



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “o acórdão recorrido violou o art. 5º, inciso XLIII, uma vez que, com força no referido dispositivo constitucional, concebeu que o tráfico é equiparado a hediondo para a incidência de qualquer efeito mais gravoso, em total desatendo a restrição feita a título constitucional ' tão somente ' para fins de vedar anistia, graça, indulto e fiança.”



    Afirma que “tal equiparação irrestrita não poderia ter sido realizada desse modo, uma vez que a previsão constitucional, em momento algum validou a equiparação integral e irrestrita da traficância em relação aos crimes hediondos, sendo exatamente este o objeto da presente irresignação ' artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.”



    Requer “a) Seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, por atender aos requisitos legais e constitucionais, em especial a tempestividade, o prequestionamento e a existência de repercussão geral; b) No mérito, seja dado provimento para o fim de reconhecer que a decisão impugnada contrariou o Art. 5º, XLIII, da CF, uma vez que não equiparou o tráfico de drogas ao delito hediondo para fins específicos de progressão de regime; c) Em consequência, que seja determinado a aplicação do montante de 16% e 20% da pena, previsto no art. 112, I e II, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão de regime a título de requisito objetivo.”



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Assim, consoante asseverei ao julgar o HC 217.382 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.10.2022, cumpre esclarecer que a equiparação do delito de tráfico de entorpecente a crime hediondo encontra respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII: 



    “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.”



    Ainda é importante assentar que os limites e as regras dessa equiparação, em termos de mandado de criminalização, devem ser estabelecidos pelo legislador, e não pela autoridade judicial.



    Por isso mesmo, não tem razão o recorrente ao dizer que a equiparação não pode ser para fins de progressão.



    Ademais, a equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que foi incluído na norma por intermédio da Lei 13.964/2019, e deixou claro o objetivo legislativo de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que, aliás, encontra consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Observe-se o teor do texto da lei:



    “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.”



    Ao julgar a situação específica das alterações promovidas pelo pacote anticrime, a jurisprudência das duas Turmas desta Corte tem mantido o entendimento da hediondez do delito de tráfico de entorpecentes previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; para tanto, menciono: HC 215.771 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2022; HC 214.741/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2022; HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21.6.2022; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.7.2022; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.6.2022; HC 216.838 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022; ARE 1.390.299 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; HC 219.384 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2022; ARE 1.413.097/RS, por mim relatado, DJe 14.12.2022; dentre outros.



    Assim, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o qual encontra amparo nas regras acima estabelecidas pelo legislador, as quais já foram inclusive corroboradas pela jurisprudência desta Corte.



    Em suma, concluo que não houve a alegada exclusão da hediondez do delito de tráfico de drogas, na sua modalidade comum (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), a partir das alterações promovidas pelo pacote anticrime, tampouco há se falar em afastamento da regra de progressão, como pretende o recorrente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente